Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ART. 494, I, do CPC. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.
3. Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento contrário ao interesse da parte e a omissão no julgado são conceitos que não se confundem. (EDcl no AgRg no MS. 22/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 09/06/2014).
4. Em face do provimento do apelo ocorre a reforma da sentença e, como consequência, o afastamento da condenação de sucumbência originariamente fixada, sendo imperiosa a inversão ou redistribuição e modulação da verba honorária, que deverá ter como parâmetro o valor da causa.
5. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.